Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717231-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192631031, autos originários) proferida na ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento movida contra FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e OUTROS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista seus rendimentos mensais variam de R$6.000,00 a R$15.000,00 a depender do mês, isso com valores líquidos, descontados inclusive vários dos consignados em folha. Além disso, há uma quantidade considerável de bens e direitos declarados em imposto de renda, que não se coadunam com a hipossuficiência financeira alegada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” 2. O agravante-autor alega que em março/2024, auferiu renda líquida de R$ 7.119,00, cujo rendimento é o único para o sustento de sua família, composta por sua esposa, atualmente desempregada, sua mãe idosa e seu filho de nove meses. Esclarece que parte dos contracheques acostados aos autos possuem lançamentos de valores não recorrentes mensalmente, como é o pagamento de férias e de 13o salário, razão pela qual os contracheques de novembro e fevereiro possuem valores maiores. Acrescenta que os valores recebidos a mais foram utilizados para quitação de empréstimos contraídos junto a amigos e liquidação de antecipação de 13o salário na Funcef. 3. Assevera que apesar de não possuir remuneração reduzida para os padrões da sociedade brasileira, ele está superendividado, estando sua renda comprometida em 110%. Diz que após os descontos bancários, o saldo de salário é inferior ao necessário para assegurar a preservação de seu mínimo existencial. 4. Sustenta ser inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica da parte arcar com os ônus processuais. 5. Em relação aos bens e direitos declarados no imposto de renda, pondera que o terreno foi objeto de rescisão contratual; o veículo foi vendido em 2023 para abater parte das dívidas com cartão de crédito; e a casa foi financiada em 2016, onde atualmente mora a sua genitora; portanto, não possui patrimônio ou renda vultuosos para afastar a sua hipossuficiência econômica. 6. Informa que o Enunciado 22 da Jornada da UFRGS e UFRJ sobre a Lei 14.181/2014 consolida ser devido o deferimento da gratuidade de justiça nos processos de superendividamento do consumidor. 7. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. 10. Examinado o processo originário, os contracheques do agravante-autor, técnico bancário da Caixa Econômica Federal - CEF, demonstram rendimento bruto de R$ 54.920,67 e líquido de R$ 12.753,40 (novembro/2023); rendimento bruto de R$ 44.059,86 e líquido de R$ 6.416,85 (dezembro/2023); rendimento bruto de R$ 19.763,00 e líquido de R$ 6.134,20 (janeiro/2024); rendimento bruto de R$ 24.580,27 e líquido de R$ 15.535,94 (fevereiro/2024) (id. 187307624, págs. 1/8), circunstâncias que não configuram prova inequívoca da alegada hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. 11. Acrescente-se que, quanto aos empréstimos e despesas indicadas na planilha constante dos autos originários (id. 187307607), constata-se que, dos referidos valores, alguns já são descontados dos rendimentos brutos acima citados. É necessário assentar, por fim, que o endividamento voluntário da parte não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante dos vultosos valores brutos recebidos, consoante jurisprudência deste TJDFT. 12. Assim, não está configurada nesta sede inicial a probabilidade do direito. 13. No entanto, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. 14. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. 15. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo a quo. 17. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora